Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais, defende que, embora a contravenção do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais seja delito habitual, não se pode excluir a reiteração criminosa de delitos de natureza habitual. Ressalta o fato de o autor do fato ter sido flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros, e quando decide retomar o exercício da atividade irregular, de forma habitual, deve responder por novo delito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e condenar o réu pela prática da contravenção penal do artigo 47 da LCP. No mesmo sentido, manifestação ministerial em segundo grau (ID 64283821).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso (ID 63618395).
3. Inicialmente, destaque-se que o transporte ilegal de passageiro se adequa ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada.
4. Trata-se de crime habitual e, por isso, para a sua configuração é imprescindível a reiteração de atos, penalmente indiferentes de per si, que constituem um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nesse sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
5. No caso dos autos, o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas, bem como a reiteração dos atos apta a caracterizar a infração penal em comento. Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial militar JARDEL BATISTA PATRIOTA afirmou que se recorda de ter abordado o réu anteriormente a 17/05/2023; que parecia que a atividade era reiterada; que, ao preencher o RAP, já tinha histórico de outras abordagens ao réu nessa atividade; que pesquisou no sistema Genesis e viu que no período de 19/06/2022 a 17/05/2023 houve outras abordagens ao réu na mesma atividade de transporte irregular, esclarecendo que essa pesquisa indica os RAPs e TCs que foram confeccionados em cada abordagem. Somando-se a isso, tem-se que o policial militar declarou, em seu depoimento judicial, que como já tinha abordado o réu em ocasiões anteriores nesse dia ele não disse o porquê dessa prática, mas antes já tinha dito que era seu meio de subsistência. Nesse ponto, cumpre salientar que as testemunhas policiais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual os depoimentos dos condutores do flagrante possuem relevante força probatória. Confira-se julgado neste sentido: "A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento. (Acórdão 1743147, 00024317220188070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023). Ademais, a folha de antecedentes penais do apelado denota que ele já foi abordado em outras oportunidades exercendo a mesma atividade, o que demonstra a habitualidade da conduta, não havendo que se falar em “bis in idem”, haja vista que os fatos tratados nos presentes autos se referem a período diverso daqueles indicados na FAP (ID 63618381).
6. Desta feita, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de provas suficientes e sólidas acerca da materialidade e autoria delitivas capazes de justificar um decreto condenatório, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar JOSÉ ADELINO PEREIRA CUNHA como incurso nas penas do art. 47 da LCP. Em atenção ao princípio da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal Repressivo, passo à individualização da pena. A culpabilidade do acusado, vista como juízo de reprovação da sua conduta, não se afasta daquela contida no tipo. O réu ostenta maus antecedentes (ID 63618381 - Pág. 37). Não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há o que se avaliar em relação ao comportamento das vítimas no caso da infração penal em tela. Assim, considerando pontualmente as circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes do réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes, porém há a agravante da reincidência, consoante ID 63618381 - Pág. 42. Diante disso, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) fixando-a, provisoriamente, em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples. No terceiro estágio, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou de aumento de pena, mantenho a pena definitiva nesse patamar, qual seja, 28 (vinte e oito) dias de prisão simples. Considerando que a eleição do regime prisional não fica restrito ao quantum apenatório, uma vez que também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais, no caso em apreço, notadamente os maus antecedentes, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da sanção, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal. Deixo de substituir a pena e de suspendê-la, visto que ausentes os requisitos legais, a teor do disposto no artigo 44, incisos II e III, e no art. 77, ambos do Código Penal. Cabe salientar, por fim, que a imposição de multa isoladamente constitui faculdade/discricionariedade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do réu, os maus antecedentes e a reincidência. Ademais, se o juiz não está obrigado a promover a substituição por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes), conforme previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, com maior razão não está obrigado a aplicar pena de multa dentre as alternativas dadas na lei penal, quando do decreto condenatório. Assim não fosse, faltaria alternatividade sancionatória (Acórdão n. 658203, 20110910240018APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, Publicado no DJE: 06/03/2013).
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.